Tribunal: STF
Processo: ARE 1571096
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Absolvição. Alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aline Regina Garcia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, ICMS DEVIDO, POR ONZE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, INC. II, DA LEI N. 8.137/90, C/C O ART. 71, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE, PELA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E, AINDA, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO E CONTUMÁCIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO, MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE SE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. ADEMAIS, IMPOSTO INDIRETO. PAGAMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR FINAL (CONTRIBUINTE DE FATO) E NÃO PELA EMPRESA (CONTRIBUINTE DE DIREITO), QUE TEM APENAS O DEVER DE ARRECADAR E REPASSAR O RESPECTIVO VALOR AO FISCO. APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER O TRIBUTO DEVIDO, DE MANEIRA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, POR 11 (ONZE) VEZES. SENTENÇA MANTIDA. 



PRETENSO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO (ART. 387, IV, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA INCOATIVA. EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL). 



"O fato de a Fazenda Pública dispor de meios para a cobrança do valor sonegado (regulados pela Lei 6.830/80) não é motivo suficiente para a não fixação de valor para reparação do dano em ação penal, nos termos dos arts. 91 do Código Penal e 63 e 387, IV, do Código de Processo Penal, sobretudo porque no processo-crime obriga-se o autor do crime, enquanto na execução fiscal, em princípio, a pessoa jurídica, inexistindo, outrossim, autorização legal para tratamento discriminatório. O montante da multa, porque não é dano causado pelo agente, constituindo-se em penalidade pelo não recolhimento do tributo devido no prazo regulamentar, não pode ser considerado na fixação do valor mínimo a ser reparado" (Apelação Criminal n. 0900077-22.2016.8.24.0020, de Criciúma, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 12-9-2018). 



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”



(Apelação Criminal Nº 5021084-29.2020.8.24.0033/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador José Everaldo Silva, j. 08/02/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a recorrente “foi responsabilizada objetivamente por crime tributário nos autos de origem, se mostrando tal decisão inconstitucional, diante das garantias da presunção de inocência e da culpabilidade”.



    Aduz que a comprovação da autoria se deu unicamente pelo fato da recorrente constar como sócia-administradora no contrato social da empresa Roncelli Madeiras Ltda. no ano de 2018. Sustenta a ausência de dolo específico na prática do delito, o que tornaria o fato atípico.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para que haja a absolvição da recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5°, LVII, da Constituição da República não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração opostos, sob o prisma constitucional, para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Lado outro, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que a revisão da conclusão traçada pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 1422223 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-06-2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, DJe 22-05-2020)”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, DJe 24-10-2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente